Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-66.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001602-66.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (RECORRENTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), JOSE CLEIDER RODRIGUES - CPF: 567.686.481-87 (RECORRIDO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001602-66.2018.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TERRA NOVA DO NORTE

Recorrente(s):

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Recorrido(s):

JOSE CLEIDER RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

E M E N T A

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – IMPEDIMENTO DO EMBARQUE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SETENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese se tratem de passagens distintas, o consumidor apresenta versão verossímil, o que indica ter consultado a Recorrente antes de dar início a sua viagem, configurando o impedimento de embarque em trecho realizado pela mesma empresa de transportes ato ilícito do qual a Recorrente tem obrigação de repará-lo.

O dano moral se mostra evidente, fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

No entanto, a condenação por danos materiais deve ser excluída, ante a ausência de comprovação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

b) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 1.250,24 (mil e duzentos e cinquenta Reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

A recorrente pugna pelo provimento do recurso para ser julga improcedente a ação, ou alternativamente a redução da condenação por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, tenho por verossímil a versão defendida pelo autor, o que implica no reconhecimento do ato ilícito por parte da Recorrida, onde impediu o consumidor de seguir viagem em seu itinerário com todas as mercadorias que o acompanhavam.

Ora, não obstante se tratem de passagens distintas, o Recorrido informa que consultou previamente a empresa Recorrente, recebendo como resposta que haveria possibilidade de transportar sua motocicleta de Guarapari/ES até Mirassol D’Oeste/MT.

Desta feita, se mostra inverossímil que o consumidor tenha embarcado e seguindo viagem até o Município de Belo Horizonte/MG, sem a promessa do preposto da Recorrente de levar a integralidade de suas mercadorias até o seu destino final.

Saliento que, quando do início de sua viagem, o consumidor não recebeu qualquer informação sobre eventual impedimento de embarque em ônibus da mesma empresa de transporte, o que implica inclusive na ausência de informações precisas ao consumidor, fato este que, fatalmente levou aos infortúnios suportados pelo demandante e sua família.

Logo, o dano moral se mostra evidente, fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar,
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum
fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

No entanto, a condenação a título de danos materiais deve ser excluída, ante a ausência de comprovação.

Ora, o autor não comprovou o valor das passagens para o itinerário que foi impedido de seguir sua viagem, assim como não demonstrou o valor correspondente ao excesso de bagagem decorrente do transporte de sua motocicleta, não se podendo precisar, assim, que os gastos despendidos com as passagens adquiridas para o transporte rodoviário no dia seguinte foram superiores àqueles.

Desta feita, deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não restou comprovado os danos materiais no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se a sentença nos demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020